Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-04.2024.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010367-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES - CPF: 061.722.191-03 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 069.570.241-64 (APELANTE), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS BORGES SCARIN - CPF: 028.058.751-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTEXTO DE CRIMINALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE DROGAS NA PRESENÇA DE CRIANÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
,

e 35, ambos da Lei 11.343/06), posse ilegal de munição de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03). O primeiro apelante foi condenado à pena de 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 1.895 dias-multa. A segunda apelante foi condenada à pena de 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 1.624 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição de uso permitido; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade na fixação da pena-base; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (v) verificar se é cabível a alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica admite a condenação por tráfico de drogas com base em testemunhos policiais, quando corroborados por demais elementos de prova, como na hipótese.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos agentes policiais, pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (502,3g de maconha), de instrumentos típicos da traficância e de transações bancárias destinadas a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, é inviável a absolvição por insuficiência probatória.

5. A associação para o tráfico restou demonstrada pela quebra de sigilo bancário e de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, evidenciando uma atuação não ocasional, mas revestida de estabilidade e permanência, voltada ao fomento do tráfico por meio de estrutura organizada, o que demonstra o vínculo associativo permanente entre os apelantes.

6. Para a configuração do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, basta a posse do armamento, acessório ou munição sem a devida autorização da autoridade competente, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando-se lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

7. A posse de munições de uso permitido, ainda que em pequena quantidade, quando verificada em contexto de tráfico de drogas, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

8. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado que os delitos foram praticados na presença de criança ou que o agente utilizava o quarto do filho para armazenar as substâncias ilícitas e o armamento apreendido.

9. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide quando comprovada a dedicação habitual à traficância e a vinculação do agente a organização criminosa.

10. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação de regime inicial mais brando, quando a pena aplicada ultrapassa oito anos de reclusão e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “
a”
, § 3º, 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 946740/SP; TJMT, ApCrim 1005120-73.2024.8.11.0037, ApCrim 1000914-28.2023.8.11.0012, ApCrim 0008828-51.2015.8.11.0042 e Enunciados Orientativos 7 e 8 TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010367-04.2024.8.11.0015

APELANTE: GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES, THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
GABRIEL WILLIAN DE MORAES BORGES
e
THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1010367-04.2024.8.11.0015, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06), posse ilegal de munição de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 12 e art. 16, ambos da Lei n. 10.826/03).

O primeiro apelante foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.881 (um mil, oitocentos e oitenta e um) dias-multa, bem como 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa.

A segunda apelante foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.612 (um mil, seiscentos e doze) dias-multa, além de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa (id. 313642035).

A defesa do primeiro apelante, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e, no art. 16 da Lei n. 10.826/03, sob o fundamento de ausência de provas de seu envolvimento, bem como a inexistência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas. Quanto à conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03, requer a aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base com a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (id. 313642052).

De igual modo, a Defensoria Pública, em representação da segunda apelante, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, por ausência de prova quanto ao
animus
associativo estável e permanente, bem como dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob o argumento de insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, por atipicidade da conduta relativa à posse ilegal de munição de uso permitido.

Mantida a condenação, busca a reforma da dosimetria da pena para: (i) reduzir a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade; (ii) aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) em seu grau máximo (2/3); (iii) fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando; e (iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais (id. 313642060).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (ids. 313642054 e 313642062).

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o parecer ministerial, opinou igualmente pelo desprovimento dos apelos defensivos (id. 324737892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são próprios, tempestivos e regularmente processados, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
DA DESCRIÇÃO FÁTICA
:

Conforme consta do presente Inquérito Policial, a denunciada THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA foi alvo da operação Follow The Money – deflagrada no dia 21 de março de 2024, visando apurar a prática de inúmeros ilícitos praticados nesta cidade de Sinop/MT e região, dentre eles os crimes de integração de organização criminosa (‘Comando Vermelho – CV’), tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Durante a deflagração da respectiva operação, que envolveu a acusada e inúmeras pessoas investigadas em autos próprios, houve deferimento e cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão (cautelar nº 1002494-50.2024.8.11.0015) na residência em que a denunciada THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA residia com seu convivente e denunciado GABRIEL WILLIANS DE MORAES BORGES.

Efetivada a diligência na moradia dos denunciados, consta que foram apreendidas, precisamente no quarto de brinquedos do filho do casal,
04 porções grandes maconha, que pesaram 502,3g (quinhentos e dois gramas e três decigramas), 02 balanças de precisão, a quantia de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), 01 pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com numeração de série raspada e com 02 carregadores com capacidade para 17 cartuchos, além de 122 munições intactas calibre 9mm e 01 cartucho calibre 38, do tipo SPL – marca CBC
, conforme Termo de Exibição e Apreensão aos id. 152904540 e id. 152905591.

Consigna-se, por oportuno, que as substâncias apresentaram resultado
positivo
para Cannabis Sativa (maconha), o que possui, entre seus princípios ativos, o
THC (tetraidrocanabinol)
. Ainda, a arma e munições apreendidas apresentaram
resultado satisfatório
para disparos conforme laudos já referenciados.

Considerando que os denunciados se associaram para a comercialização reiterada de drogas ilícitas, cuja mercancia é reforçada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, valores em dinheiro e balanças de precisão localizadas, temos evidenciado o comércio ilícito de entorpecentes. (...)”
(
sic
, id. 313641929).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurgem os réus.

1. Pleito absolutório

1.1. Dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06)

A defesa de ambos os apelantes postula a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados nas condutas delitivas e a existência de associação estável e permanente voltada ao cometimento do tráfico de entorpecentes.

Os pleitos não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva não é questionada, porquanto comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo relatório de investigação n. 2024.13.79263 e pelos laudos periciais, os quais atestam a apreensão de 502,3g de maconha, acondicionada em quatro porções grandes, além de duas balanças de precisão, quantia em dinheiro, uma pistola Taurus modelo G2C calibre 9mm com numeração de série raspada, cento e vinte e duas munições intactas calibre 9 mm e um cartucho calibre 38.

A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada pelo robusto conjunto probatório angariado dos autos, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da operação denominada “Follow the Money” e da execução do mandado de busca e apreensão domiciliar.

O investigador de Polícia Civil Adilson Martins Ojeda Klipel, em sede inquisitorial, relatou que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência da apelante Thaynara, a equipe encontrou ambos os réus no local. Durante a busca, localizaram, no quarto onde estavam os brinquedos da criança, filho dos acusados, os materiais vinculados ao tráfico de drogas (maconha e apetrechos) e armamentos.

Em juízo, a referida testemunha confirmou seu depoimento inicial, acrescentando que os apelantes tentaram evadir-se ao serem informados da finalidade da diligência policial. Enfatizou que, no quarto onde havia brinquedos infantis, foram localizados armamentos e substâncias entorpecentes.

O policial civil Mateus Borges Scarin, declarou, judicialmente, ter integrado a equipe responsável pela execução do mandado de prisão e da busca e apreensão domiciliar em desfavor dos acusados. Informou que, ao chegar ao local, foram adotados os procedimentos operacionais de praxe e, no curso da busca realizada no interior do imóvel, localizaram a arma de fogo e as substâncias entorpecentes no quarto destinado à criança, nas proximidades de brinquedos infantis.

O investigador de Polícia Civil, Denys Santana da Silva, inquirido em juízo, confirmou o envolvimento dos réus nos fatos delitivos ora apurados, relatando eventos que antecederam a deflagração da busca domiciliar.

Segundo sua narrativa, houve a apreensão de aproximadamente 480 kg de substância entorpecente em uma chácara localizada na estrada que dá acesso ao município de Santa Carmem. A partir dessa apreensão, foram iniciadas diligências investigativas destinadas à identificação dos responsáveis pela carga ilícita, inclusive mediante análise de dados financeiros.

Após identificarem a pessoa que havia alugado o imóvel rural à época da mencionada apreensão, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo bancário, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. Cumprida a ordem judicial e analisados os dados, constatou-se expressiva movimentação financeira, destacando-se um depósito no valor de R$ 81.900,00 em favor de Marcelo Henrique Mendula, conhecido como “DJ Boladão”.

Na sequência, foi requerida a quebra dos sigilos bancário e financeiro de diversas pessoas físicas e jurídicas, dentre as quais se destacou a apelante Thaynara, que, no período compreendido entre fevereiro e agosto de 2022, realizou cerca de 58 transações, totalizando R$ 98.300,00, destinadas ao investigado Marcelo Henrique.

Em decorrência desses fatos, foi autorizada a realização de busca e apreensão na residência da ré Thaynara, ocasião em que os apelantes foram presos em flagrante pela posse de drogas e de arma de fogo. O investigador acrescentou, ainda, que a ré mantinha vínculo conjugal com o corréu Gabriel e que, no momento da abordagem, ambos se encontravam no local, o que confirma a convivência marital entre eles.

A apelante Thaynara Souza de Oliveira, em sede policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, declarou que, à época dos fatos, fazia uso de maconha, porém negou a prática de tráfico de entorpecentes. Alegou que, na data da prisão, não mantinha relacionamento afetivo com o corréu Gabriel havia cerca de sete meses, sendo o único vínculo entre ambos o filho em comum.

Explicou que, no dia da diligência policial, Gabriel estava em sua casa apenas para cuidar da criança, que havia sido submetida a cirurgia recente, e que ele não residia no local. Sustentou que a droga apreendida pertencia a seu pai, Adriano Oliveira Francisco, o qual lhe havia deixado uma bolsa contendo arma de fogo e vestígios de droga, dizendo que retornaria em breve. Todavia, relatou que o genitor foi assassinado, motivo pelo qual manteve a bolsa em sua residência. Disse que o entorpecente estava guardado havia meses e se encontrava deteriorado.

Negou qualquer associação com Gabriel voltada ao tráfico de drogas. Questionada sobre o fato de Gabriel ter informado seu endereço como residência durante a audiência de custódia, disse desconhecer o motivo.

O apelante Gabriel Willian de Moraes Borges, inicialmente, em sede policial, confirmou que residia no imóvel objeto da busca e apreensão junto com a corré Thaynara e o filho do casal. Alegou que os entorpecentes apreendidos pertenciam à companheira, mas que se tratava de farelo destinado ao consumo de ambos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alterou sua versão, relatando que não residia com a corré e que estava no local apenas para auxiliar o filho do casal, que aguardava nova cirurgia.

Em relação às substâncias entorpecentes encontradas no imóvel, negou conhecimento prévio de sua existência. Afirmou que somente após a prisão, já na unidade policial, Thaynara lhe contou que a droga pertencia a seu pai falecido, permanecendo guardada há tempos e em estado degradado, de forma que “nem dava mais para fumar”. Reforçou que não sabia da presença da droga e negou associação com Thaynara para o tráfico de entorpecentes.

Confrontado com as imagens extraídas de seu celular, que mostravam tabletes de droga, reconheceu o envio de uma imagem para a corré, explicando que se tratava de tentativa isolada de adquirir entorpecentes para revenda, visando obter lucro e custear a cirurgia do filho, porém alegou ter desistido da ideia após Thaynara adverti-lo sobre o risco de prisão e perda da guarda da criança.

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelos apelantes, os depoimentos dos policiais civis que atuaram nas investigações da operação “Follow the Money” e do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar no imóvel dos réus são coerentes e harmônicos entre si, o que demonstra, de forma inequívoca, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores, os depoimentos policiais são aptos a fundamentar a condenação penal, quando coerentes com os demais elementos probatórios dos autos, não podendo ser desqualificados unicamente em razão da função pública dos depoentes (Enunciado Orientativo n. 8 TCCR/TJMT).

Além disso, as circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito da traficância, notadamente diante da quantidade expressiva de droga (mais de 500 g de maconha), acondicionada em porções individualizadas, além da presença de balanças de precisão, arma de fogo com numeração raspada, munições e dinheiro.

Ademais, os comprovantes de transações bancárias em nome da apelante Thaynara, obtidos a partir dos aparelhos telefônicos apreendidos, revelam movimentações financeiras de valores expressivos destinadas a terceiros envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

Somam-se a isso a informação prestada pelos agentes policiais, indicando que as transferências, totalizam aproximadamente R$ 98.300,00 em curto intervalo de tempo, reforçam a conclusão de que havia efetivo envolvimento com a atividade ilícita, uma vez que esse montante não se compatibiliza com a renda declarada pelos acusados.

O relatório de investigação ainda exibe diversas fotografias de entorpecentes encontradas nos celulares apreendidos, sendo que, em uma delas, aparece a mão do apelante, identificada através da tatuagem, segurando um tablete de substância ilícita, e, ao fundo, outras porções sendo fracionadas (id. 313641991).

Ressalta-se que o simples fato de os apelantes não terem sido flagrados comercializando drogas não impede a configuração do delito de tráfico, uma vez que, para sua caracterização, é prescindível a prova do ato de venda, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das condutas descritas no tipo penal, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 TCCR/TJMT.

Portanto, comprovado que os apelantes guardavam substância entorpecente para fins de entrega a consumo de terceiros, não há como acolher o pleito absolutório.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), tampouco assiste razão aos recorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes (...)”
(AgRg no HC 946740 / SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 26/03/2025).

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra de forma clara e inequívoca a estabilidade e permanência da associação formada pelos apelantes para a prática reiterada do tráfico de drogas.

As investigações iniciadas a partir da apreensão de grande quantidade de drogas em uma chácara levaram à identificação de expressiva movimentação financeira envolvendo a ré Thaynara, que realizou diversas transações bancárias desde o ano de 2022, totalizando valores vultosos, incompatíveis com sua renda e a do corréu.

Os comprovantes de pagamento foram extraídos dos dados do aparelho celular apreendido com o apelante Gabriel, o qual afirmou não possuir conta bancária, demonstrando que utilizava a da companheira para realizar as transações.

A quebra de sigilo bancário, bem como dos dados telemáticos, e o período prolongado das investigações (de 2022 a 2024) evidenciam que a atuação dos apelantes não era ocasional, mas revestida de estabilidade e permanência, voltada ao fomento do tráfico de drogas por meio de estrutura organizada.

Outrossim, a quantidade e variedade de materiais apreendidos na residência do casal (drogas acondicionadas, balanças de precisão, armamento de uso restrito, munições e dinheiro) evidenciam que o grupo, ao qual o casal estava associado, atuava de forma coordenada e duradoura, afastando a alegação de mero concurso eventual de pessoas.

Diante desse contexto probatório, resta evidente que os apelantes mantinham vínculo associativo e permanente visando à prática reiterada da traficância, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

1.2. Do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03)

Os apelantes requerem a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob a alegação de ausência de provas de autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, o réu Gabriel afirmou que não residia no imóvel em que o armamento foi apreendido e que teve conhecimento da existência da arma apenas na noite anterior à prisão.

A ré Thaynara, por sua vez, argumentou que a arma e as munições apreendidas foram deixadas no local por seu genitor, falecido pouco tempo depois, motivo pelo qual sustenta que a simples presença do armamento na residência não seria suficiente para embasar a condenação.

Contudo, as teses não merecem acolhimento.

Para a configuração do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03,

basta a posse do armamento, acessório ou munição sem a devida autorização da autoridade competente, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando-se de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

No caso em análise, a materialidade e a autoria delitivas estão claramente demonstradas pela prova oral e pela apreensão de uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, com numeração de série suprimida e dois carregadores com capacidade para 17 cartuchos, além de 122 munições intactas calibre 9 mm (id. 313641890).

O armamento foi encontrado na residência onde ambos os apelantes residiam, no quarto destinado aos brinquedos do filho menor, juntamente com as drogas e demais apetrechos vinculados ao tráfico.

As circunstâncias da apreensão revelam que a arma estava sob a guarda e disponibilidade dos acusados, sendo irrelevante apurar sua propriedade específica, pois o crime é de mera conduta.

O simples ato de possuir a arma, ainda que temporariamente, caracteriza o delito, sendo desnecessária a demonstração de risco ou dano concreto para a consumação do ilícito.

A afirmação do apelante Gabriel de que não residia naquela localidade é isolada e ausente de comprovação apta a desconstituir as provas existentes nos autos, quais sejam: a sua presença no imóvel no momento do cumprimento do mandado judicial pelos agentes de segurança e a sua própria afirmação tanto perante a autoridade policial como na audiência de custódia de que morava na residência e que convivia com a corré.

Dessa maneira, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não havendo como acolher a pretensão absolutória dos réus.

1.3. Da posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)

A defesa de ambos os recorrentes pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição de uso permitido, considerando a apreensão de apenas um cartucho de calibre .38.

Novamente, o pedido não merece acolhimento.

De fato, não se desconhece que a jurisprudência das Cortes Superiores admite, em situações excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância à posse isolada de munições, especialmente quando se trata de pequena quantidade, ausência de arma de fogo e nenhum indício de risco concreto à segurança pública.

Todavia, essa diretriz não possui caráter absoluto, exigindo uma análise contextual da conduta, que deve considerar a espécie da munição, seu poder lesivo e, principalmente, o ambiente em que foi apreendida.

No caso em exame, embora se trate de apenas uma munição de uso permitido, sua apreensão ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, decorrente de investigação de tráfico de drogas, na residência dos apelantes, ocasião em que também foram apreendidos 502,3g de maconha, dinheiro trocado (R$ 588,00), balança de precisão, uma arma de fogo de uso restrito e 122 munições de calibre 9 mm, igualmente de uso restrito.

Trata-se, portanto, de ambiente criminoso ativo, com indícios concretos de habitualidade delitiva.

Assim, examinando o contexto em que se deu o delito, revela-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois as circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, que mantinham sob sua guarda armamento e munições no mesmo ambiente em que armazenavam substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico e onde, ainda, se encontravam brinquedos infantis.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“(...) 2. ‘[...] não se admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta’, conforme premissa firmada pelo c. STJ.

3. ‘[...] embora se trate de apenas duas munições [...] a apreensão se deu em contexto de flagrante de tráfico de drogas, na residência do réu, com apreensão de entorpecentes fracionados para venda, dinheiro trocado e balança de precisão. [...] Não se trata aqui de criminalizar a mera posse passiva ou circunstancial de um objeto isolado, mas de responsabilizar aquele que, em contexto de mercancia de drogas, ainda mantém consigo instrumentos de potencial reforço à sua atividade delituosa, revelando-se, assim, um risco concreto à ordem pública e à integridade da própria investigação penal’. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1005120-73.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

2. Dosimetria da pena

2.1. Primeira fase

Subsidiariamente, os recorrentes pugnam pela readequação da pena-base, com a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de ausência de provas de que praticavam o crime de tráfico de drogas na presença do filho menor, ou de que o cômodo em que o entorpecente teria sido encontrado se tratava do local em que a criança dormia.

O magistrado de origem considerou que a reprovabilidade da conduta de ambos os réus excedeu o dolo normal dos delitos previstos tanto na Lei n. 11.343/06 como na Lei n. 10.826/03, nos seguintes termos:

“
A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não é normal à espécie. A prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta. In casu, Em conversa mantida entre os corréus, extraída do conteúdo dos autos (Relatório extração de dados ao Id. 174986485 – fls.29/31), observa-se um desentendimento entre o casal, no qual é mencionado o filho menor de idade. Em determinado momento, a ré THAYNARA afirma que pretende pleitear judicialmente a guarda exclusiva da criança, sob a alegação de que o menor estaria sendo exposto à atividade ilícita de comercialização de substâncias entorpecentes. Tal diálogo, além de revelar o contexto familiar conflituoso, indica, de forma inequívoca, que a própria genitora reconhecia a presença do filho em ambiente contaminado pela prática do tráfico de drogas, circunstância de extrema gravidade e relevância para a avaliação da conduta dos acusados.

Ademais, as imagens extraídas dos aparelhos telefônicos dos acusados, corroboradas de forma harmônica pelos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, evidenciam que o quarto da criança era utilizado como local para a prática de atividades delitivas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Tal circunstância, além de agravar sobremaneira a conduta imputada aos réus, revela o grau de insensibilidade e desprezo pelos riscos impostos ao menor, que se encontrava exposto a um ambiente impregnado por atividade criminosa, em total afronta à dignidade da criança e aos preceitos de proteção integral previstos no ordenamento jurídico pátrio.

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

‘[...]
5. Pena-base. 5.1. Culpabilidade. A prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta. [...]
(TJ-MT - APR: 00020804520198110015 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020)’ (grifo nosso) (...).

Quanto aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, a reprovabilidade da conduta também se mostra de extrema gravidade. Conforme relatado pelos policiais civis Mateus Borges Scarin

e

Denys Santana da Silva, responsáveis pela execução do mandado judicial, a apreensão da arma de fogo e das munições se deu em um dos cômodos da residência dos acusados. Destacaram, com ênfase, que

os referidos objetos estavam ocultos entre brinquedos infantis, no espaço destinado à criança do casal, o que demonstra o total descaso do casal com a segurança e bem-estar do infante.

Diante de tais fundamentos, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para todos os crimes.
” (sentença id. 313642035).

Comprovado nos autos, pelos depoimentos dos policiais, que a substância ilícita, as balanças de precisão e o armamento estavam armazenadas no quarto do filho menor do casal, local em que havia diversos brinquedos, e, ainda, pela extração de dados telefônicos demonstrando que os apelantes manuseavam entorpecentes na presença da criança, a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea e amparada na jurisprudência, não sendo cabível sua neutralização, porquanto tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

“(...) 5. A exasperação da pena-base é legítima quando lastreada em circunstâncias concretas como a diversidade de entorpecentes apreendidos e a presença de criança em ambiente de tráfico, refletindo maior grau de reprovabilidade da conduta. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000914-28.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao exasperar a pena-base dos recorrentes, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

2.2. Terceira fase

Na segunda fase não houve qualquer irresignação defensiva.

Por fim, na terceira fase, a apelante Thaynara busca o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

Entretanto, é incabível o reconhecimento do privilégio em favor da ré, pois restou comprovado que os recorrentes se dedicavam à traficância de forma habitual e estável, além de possuírem vínculo com organização criminosa.

Conforme indicado no relatório formulado pela Polícia Civil, desde 2022 há registros de transações bancárias vultosas realizadas por meio da conta de titularidade da acusada em favor de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, como por exemplo Marcelo Henrique Mendula, conhecido como “DJ Boladão”, o que evidencia que a apelante não era traficante ocasional, mas se dedicava de modo habitual à atividade criminosa.

Ademais, a quantidade expressiva de droga apreendida, acondicionada em porções individualizadas, juntamente com balanças de precisão, armamento de uso restrito com numeração raspada, munições e dinheiro, todos guardados no mesmo ambiente, demonstra estrutura organizada para a prática reiterada do tráfico.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, devendo essas condições serem cumpridas cumulativamente.

Diante disso, o envolvimento da ré com organização criminosa e a dedicação habitual à atividade delituosa afastam a possibilidade de aplicação da referida causa de diminuição de pena.

Considerando que não prosperam as teses defensivas, a pena final deve ser mantida.

Por conseguinte, também não é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena para mais brando, como requer a apelante Thaynara, por força do art. 33, § 2º, “
a
”, e § 3º, do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada é superior a oito anos de reclusão.

Do mesmo modo, é incabível o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025